Tribunal: TJES
Processo: 5037811-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037811-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA SPERANDIO SAITER PIRES e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5037811-32.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LARA SPERANDIO SAITER PIRES, LUCAS APELFELER BINDA

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO. REACOMODAÇÃO EM VOO MAIS DE 12 HORAS DEPOIS. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE MINIMIZAÇÃO DOS DANOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à justificativa apresentada pela Recorrida no sentido de que o cancelamento do voo dos Recorrentes e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), compreendo que não há nos autos comprovação da referida circunstância, não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato (inexistentes comunicados realizados por órgãos oficiais e/ou pela administração do aeroporto na data e hora do fato atestando a impossibilidade de operação de voos), de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar o fortuito externo alegado a fim de excluir a sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela consumidora.

(3). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrida efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso a que deu causa no itinerário original dos Recorrentes, submetendo-os à longa espera para reacomodação em novo voo (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), situação agravada ainda pela ausência parcial de assistência material em relação à alimentação e hospedagem (conforme demonstrados os gastos pelos Recorrentes), razão pela qual devida a reparação material requerida na hipótese, no importe total de R$ 1.974,28.

(4). No que se refere aos danos morais, entendo que o fato em análise (atraso de voo exorbitante, com prestação de auxílio/suporte deficientes pela companhia aérea) ultrapassa o mero dissabor, sobretudo diante da demonstração de
patente descaso com os consumidores, a demandar, por isso, adequada reparação, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no importe de R$ 6.000,00 para cada Autor (totalizando o montante de R$ 12.000,00).

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida a: a)
pagar

aos Recorrentes
o valor de
R$
1.974,28
(um mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
ii)
pagar a cada um dos Recorrentes

o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), totalizando o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice SELIC
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)